Tribunal: TJMT
Processo: 1003353-08.2024.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003353-08.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ATENIANA DA CRUZ ARAUJO LIMA - CPF: 020.363.741-07 (RECORRENTE), MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.457.731-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/9352-43 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), ASSISTENCIA SEGURA DE BENEFICIOS BENEFIT LTDA - CNPJ: 49.463.874/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator); Dr. Jorge Alexandre Ferreira Mendes (1º Vogal). Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (2ª Vogal);

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024